Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-46.2025.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-46.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLAUCIA TEREZINHA MENDES - CPF: 014.598.779-50 (APELANTE), JONATHAN PEREIRA DE SOUSA - CPF: 164.038.347-62 (ADVOGADO), PAULO RODRIGO CALSON - CPF: 970.538.640-49 (APELADO), DEBORA BERVIG - CPF: 029.401.961-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GLAUCIA TEREZINHA MENDES

APELADO(S):

PAULO RODRIGO CALSON

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA E TESTEMUNHAS. FORMALIDADES SUPRIMIDAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DE PROVA PERICIAL.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO E ILIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. VALIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo íntegra a execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida. A apelante alegou cerceamento de defesa pela negativa de perícia contábil, inexistência e iliquidez do título executivo por ausência de sua assinatura e das testemunhas, e excesso de execução no valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial; (
ii
) verificar se o título executivo apresentado é válido, apesar da ausência de assinatura da devedora e de testemunhas; (
iii
) analisar se o título é líquido, certo e exigível; e (
iv
) determinar se há excesso de execução ante a ausência de memória de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte não apresenta memória de cálculo detalhada, ônus que lhe compete nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

A ausência de duas testemunhas pode ser mitigada quando demonstrada a existência do negócio jurídico por outros meios, como assinatura digital e anuência expressa, e ausência de controvérsia quanto à dívida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A assinatura da apelante, ainda que digital, somada à sua condição de procuradora da empresa devedora e ao reconhecimento da dívida, evidencia a validade do título executivo, afastando a alegação de inexistência.

O título é líquido quando indica valor específico da dívida e cronograma de pagamento, sendo irrelevantes eventuais divergências sobre encargos que não descaracterizam sua liquidez.

Não há excesso de execução quando a parte não apresenta planilha discriminada e atualizada do valor que entende devido, como exige o art. 917, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida por ausência de fundamentação técnica mínima pela parte.

A ausência de duas testemunhas no contrato pode ser mitigada quando comprovada a existência do negócio jurídico e não há alegação de vício de consentimento.

A assinatura digital e a
ausência de impugnação à dívida são suficientes para validar o título executivo.

O título é líquido quando expressa valor definido e forma de pagamento, sendo desnecessária precisão absoluta de todos os encargos.

A alegação de excesso de execução exige memória de cálculo detalhada e atualizada, cuja ausência inviabiliza o acolhimento da tese.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 370, 784, III, 803, I, 917, §3º, e 85, §11; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1952155,
AgInt
no
AREsp
1848285,
AgInt
no
AREsp
2440162

TJMT, 0007809-25.2018.8.11.0003, 1000066-49.2025.8.11.0019, 1020717-29.2020.8.11.0003, 1000959-47.2024.8.11.0028

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GLAUCIA TEREZINHA MENDES contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de PAULO RODRIGO CALSON, no processo executivo distribuído sob o nº 1000512-34.2025.8.11.0025
, nos seguintes termos:

Trata-se de embargos à execução opostos por
GLAUCIA TEREZINHA MENDES
em face da execução promovida por
PAULO RODRIGO CALSON
, distribuída por dependência ao processo n.º 1000512-34.2025.8.11.0025, na qual se cobra o valor de R$ 76.774,00, com fundamento em instrumento particular de confissão de dívida celebrado em 02/10/2024.

A embargante sustenta a nulidade do título executivo, por ausência de sua assinatura e da assinatura de duas testemunhas, conforme previsão do art. 784, III, do CPC. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de execução, afirmando que o valor legítimo da dívida seria de R$ 54.004,00, existindo cobrança indevida de R$ 22.770,00.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a extinção da execução, a retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como a produção de prova pericial contábil.

Regularmente intimado (Id. 188293710), o embargado apresentou impugnação, defendendo a validade do título e rebatendo a alegação de excesso.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Da gratuidade da justiça

A embargante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua situação econômica, sendo presumida a veracidade da alegação nos termos do art. 99 do CPC.

Ausente impugnação específica da parte contrária, defiro o benefício da justiça gratuita.

II.II. Da validade do título executivo

A embargante sustenta que o título apresentado nos autos da execução carece de força executiva, por não conter sua assinatura nem a de duas testemunhas, como exige o art. 784, III, do CPC.

Entretanto, a jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, admite que a ausência de testemunhas pode ser mitigada

quando não há impugnação à própria existência do negócio jurídico, nem alegação de vício de consentimento.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO .
VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS
MEIOS .
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO .
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do
STJ .
3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ.
4 .
Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

No presente caso, a embargante não nega a existência do contrato nem a dívida dele decorrente. Ao contrário, reconhece valores devidos e apenas discorda do montante cobrado. Nessa hipótese, aplica-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conquanto o art. 784, III, do CPC estabeleça ser título executivo extrajudicial, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, a orientação do c. STJ é no sentido de que, excepcionalmente, pode ser mitigada a exigência da assinatura de duas testemunhas no
documento .
A ausência da assinatura de testemunhas não tem o condão de afastar a exequibilidade do título, porque subsiste a assinatura do devedor que, em momento algum, negou a existência do contrato e os termos do negócio jurídico celebrado, tampouco alegou vício de consentimento na sua formalização.

(TJ-MT 00078092520188110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Dessa forma, reconheço a validade do título executivo apresentado na execução.

II.III. Da alegação de excesso de execução – ausência de memória de cálculo

A embargante afirma que há excesso de execução, pois o valor executado seria superior ao efetivamente devido. No entanto, não juntou aos autos memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exige o art. 917, §3º do CPC.

Ainda que mencionasse um valor alternativo (R$ 54.004,00), não demonstrou tecnicamente como chegou a essa quantia, tampouco apontou quais encargos seriam ilegais ou abusivos. A simples alegação de cobrança “exorbitante” não é suficiente para infirmar os valores indicados pelo credor, que se presumem corretos na ausência de impugnação específica e justificada.

Nesse cenário, a ausência de memória de cálculo apta inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução.

Portanto, rejeito o pedido de reconhecimento de excesso.

II.IV. Dos demais pedidos

Diante da improcedência dos embargos, mantêm-se os efeitos da execução, inclusive a possibilidade de inscrição nos cadastros de inadimplência. Do mesmo modo, resta prejudicado o pedido de produção de prova pericial, por ausência de impugnação técnica que a justifique.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução, mantendo integralmente a execução promovida no processo n.º 1000512-34.2025.8.11.0025.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Publique-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID. 302908859), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
C
erceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil

2.
I
nexistência de título executivo por ausência de assinatura da devedora e de duas testemunhas

3.
I
liquidez do título executivo

4.
E
xcesso de execução no valor de R$ 22.770,00

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade do título executivo ou, subsidiariamente, reconhecendo o excesso de execução e adequando o valor executado ao montante de R$ 54.004,00.

Recurso tempestivo (ID. 302908860) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 303462865).

Contrarrazões (ID. 302908862) pelo desprovimento recursal, sustentando a validade do título executivo e a inexistência de excesso de execução.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GLAUCIA TEREZINHA MENDES

APELADO(S):

PAULO RODRIGO CALSON

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso
de apelação interposto por GLAUCIA TEREZINHA MENDES contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de PAULO RODRIGO CALSON, no processo executivo distribuído sob o nº 1000512-34.2025.8.11.0025

A parte Apelante, em suma, defende que houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil, essencial para demonstrar o excesso de execução alegado.

Além disso, sustenta a inexistência de título executivo hábil, porquanto o instrumento particular não contém sua assinatura nem a de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III, do CPC.

Argumenta ainda que o título é ilíquido, não permitindo a identificação clara do valor devido.

Por fim, aponta excesso de execução no montante de R$ 22.770,00, afirmando que o valor correto seria de R$ 54.004,00, e não os R$ 76.774,00 executados.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a assinatura da embargante ocorreu de forma digital, conforme demonstrado nos autos, e que a ausência da assinatura da testemunha Paulo Roberto Mendes foi expressamente dispensada pela própria devedora em gravação de áudio.

Sustenta que o título é válido, líquido e certo, correspondendo ao acordo firmado entre as partes para quitação de dívida oriunda de 2021.

Refuta a alegação de excesso, esclarecendo que o valor inclui danos morais decorrentes do inadimplemento prolongado.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que os embargos são manifestamente protelatórios.

Passo à análise das teses recursais.

1. Cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil

A Recorrente aponta sobre a existência de cerceamento de defesa, visto que pleiteou a realização de perícia contábil, porém houve o julgamento antecipado da lide.

O art. 370 do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Contudo, tal faculdade não é absoluta, devendo ser exercida quando a prova se mostrar pertinente, necessária e adequada à elucidação dos fatos controvertidos.

No caso em exame, a embargante requereu a produção de prova pericial contábil para demonstrar o alegado excesso de execução. Todavia, o art. 917, § 3º, do CPC é expresso ao determinar que, quando o executado alegar excesso de execução, deverá "declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo".

A análise dos autos revela que a embargante
se limitou
a afirmar genericamente a existência de excesso, indicando valores globais sem a necessária discriminação dos cálculos.

Não apresentou memória detalhada que permitisse a compreensão da origem da divergência, tampouco especificou quais encargos considera abusivos ou ilegais.

Nesse contexto, a prova pericial se mostraria prematura e desnecessária, uma vez que ausente o pressuposto legal para sua realização
, posto que o
ônus de demonstrar especificamente o excesso compete ao embargante, não podendo ser transferido ao perito ou ao juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a parte não cumpre adequadamente o ônus de especificar os pontos controvertidos que justificariam a perícia
:

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA .
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA
PRICE .
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ .
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO .
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o
eg
. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova
pericial .
Precedentes. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova.
Precedentes .
3. No presente caso, o
eg
. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das
alegações.Pretensão
de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/
STJ .
4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
( CPC
/1973,
art
. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price
- mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014,
DJe
de 02/02/2015) . 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (
AgInt
no
AREsp
1 .772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
de 24/06/2021).
6 .
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1848285 RS 2021/0059399-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022)

Em igual sentido, jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CPRF) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRODUTOR RURAL – INSUMOS AGRÍCOLAS – INAPLICABILIDADE DO CDC – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 1% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO
PRETENDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É desnecessária a realização de prova pericial para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados quando os documentos carreados aos autos são suficientes para aferir as bases do negócio. Consoante entendimento jurisprudencial, o produtor rural que adquire insumos para aplicação na sua atividade econômica não é destinatário final do produto, não se aplicando, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Não são aplicáveis às Cédulas de Produto Rural Financeira as disposições do Decreto-lei 167/67 sobre a limitação de juros a 1% ao ano. Nos contratos bancários firmados após 31/03/2000 é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Nos Embargos à Execução, o valor da causa deve corresponder ao quantum impugnado, no caso, a diferença apurada o valor exigido pelo credor e o reconhecido pela Embargante. (N.U 1000066-49.2025.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025)

Assim, não vislumbro cerceamento de defesa na conduta do juízo a quo.

2.
Inexistência de título executivo por ausência de assinatura da devedora e de duas testemunhas

A Recorrente alega, no mérito, que o título executivo é inexistente, visto não ter os requisitos básicos necessários para sua configuração, notadamente a assinatura da embargante e de duas testemunhas.

Pois bem.
A questão da validade do título executivo constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo juízo, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC.

O art. 784, III, do CPC estabelece como título executivo extrajudicial "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas"
, ou seja, a
literalidade do dispositivo sugere a necessidade imprescindível de ambas as assinaturas para a configuração da executividade.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal exigência em situações específicas, quando por outros meios se obtém a certeza da validade do instrumento e inexiste impugnação à própria existência do negócio jurídico
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL .
ART. 784, III, DO CPC/2015. ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL .
MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2440162 BA 2023/0269049-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

No presente caso, a análise dos elementos probatórios revela circunstâncias peculiares que merecem consideração
e as quais passo a expor.

Primeiro, quanto à assinatura da devedora, os documentos acostados aos autos demonstram que houve assinatura digital por parte da embargante, conforme se extrai das conversas de WhatsApp e da manifestação expressa de concordância com os termos do acordo
apresentadas pelo Recorrido (ID.
302908852
)
.

Ainda sobre a assinatura, destaca-se que conforme a procuração apresentada nos autos da execução originária (id.
183993906
– PJE 1º Grau -
1000512-34.2025.8.11.0025
) que a Recorrente é a procuradora da empresa devedora
M. C. DE AGUIAR MENDES EIRELI
.

Segundo, no que tange à ausência da assinatura da testemunha Paulo Roberto Mendes, verifica-se que
o Apelado apresentou
gravação de áudio
, não impugnado pela Recorrente, na qual há declaração
expressa
sobre
a desnecessidade de tal assinatura, anuindo com o prosseguimento do acordo sem essa formalidade
(ID.
302908855
)
.

Terceiro, e mais relevante, a embargante em momento algum nega a existência da dívida ou a validade do negócio jurídico subjacente. Ao contrário, reconhece valores devidos, limitando-se a discordar do montante cobrado.

Importa o registro que o acordo foi firmado nos autos de execução de título extrajudicial movido em face de
M. C. DE AGUIAR MENDES EIRELI - CNPJ: 34.075.350/0001-39
,
GLAUCIA TEREZINHA MENDES
,
MARIA CONCEICAO DE AGUIAR MENDES
e
ROBERTO FABIANO MENDES
.

Assim
, aplicável o entendimento jurisprudencial segundo o qual a ausência de formalidades pode ser suprida quando não há vício de consentimento e a parte não contesta a existência da obrigação.

A boa-fé objetiva, princípio fundamental das relações contratuais (art. 422 do CC), impede que a parte se beneficie de formalidade que ela própria dispensou durante a formação do negócio jurídico.

Portanto, reconheço a validade do título executivo apresentado.

3.
Iliquidez do título executivo

A liquidez constitui atributo essencial do título executivo, consistindo na determinação precisa da prestação devida, de modo que seja possível identificar, sem maiores indagações, o quantum
debeatur
.

O art. 803, I, do CPC determina que é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

No caso em análise, o instrumento de confissão de dívida indica valor específico e determinado, com cronograma de pagamento estabelecido.

O fato de haver divergência quanto aos encargos incidentes não retira, por si só, a liquidez do título, especialmente quando tais encargos decorrem de cláusulas expressamente pactuadas.

Sobre isso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADOS. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a higidez do título executivo lastreado em contrato particular. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se o crédito exequendo está prescrito, considerando a natureza do título executivo; (
iii
) verificar se é pertinente o deferimento da justiça gratuita em favor da parte Apelada; (
iv
) verificar se o título é líquido, certo e exigível. III. Razões de decidir 3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o julgamento antecipado. 4. O contrato particular constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), com prazo prescricional quinquenal, que não se encontra escoado. 5. Cabe ao impugnante da justiça gratuita deferida à parte adversa demonstrar a ausência de hipossuficiência econômica/financeira do beneficiário, o que não ocorreu neste feito. 6. O título apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, pois preenche os requisitos legais exigidos, não havendo demonstração do adimplemento da dívida em litígio. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando os autos contêm prova suficiente. 2. O contrato particular constitui título executivo extrajudicial com prazo prescricional de cinco anos. 3. Cabe ao impugnante da justiça gratuita deferida à parte adversa demonstrar a ausência de hipossuficiência econômica/financeira do beneficiário. 4. Mantém-se a higidez do título quando preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I; art. 784, III; CC, art. 206, § 5º, I. (N.U 1020717-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA
FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

A embargante não demonstrou, de forma técnica e específica, quais elementos tornariam o título ilíquido
, sendo que a
mera alegação genérica de cobrança de valores indevidos não é suficiente para caracterizar a iliquidez.

Assim, rejeito a alegação de iliquidez do título.

4.
Excesso de execução no valor de R$ 22.770,00

A alegação de excesso de execução encontra disciplina no art. 917, III, c/c § 3º, do CPC, que exige do executado a declaração imediata do valor que entende correto, com apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A embargante afirma que o valor correto seria de R$ 54.004,00, apontando excesso de R$ 22.770,00. Contudo, a análise dos autos revela que tal demonstrativo não foi apresentado de forma adequada.

O § 3º do art. 917 é expresso ao exigir "demonstrativo discriminado e atualizado" do cálculo
, não bastando
a indicação de valores globais; é necessária a especificação detalhada de cada item que compõe o débito, com a respectiva fundamentação legal.

A jurisprudência é consolidada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRATADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundado em contrato de prestação de serviços educacionais. Fato relevante. O juízo de origem entendeu válida a citação, reconheceu a interrupção da prescrição, rejeitou a alegação de cláusulas abusivas e afastou o excesso de execução por ausência de memória de cálculo. II. Questão em
discussão Há
quatro questões em discussão: (i) saber se a citação postal é inválida quando recebida por terceiro não identificado; (
ii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva; (
iii
) saber se há cláusulas abusivas no contrato educacional; e (
iv
) saber se houve excesso de execução apto a justificar produção de prova pericial. III. Razões de decidir A citação postal entregue no endereço indicado na procuração do executado é válida, ainda que recebida por terceiro, nos termos da jurisprudência do STJ. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação e retroage os efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da execução. A ausência de planilha de cálculo e de indicação do valor incontroverso inviabiliza o acolhimento da alegação
de excesso de execução, nos termos do art. 917, §2º, do CPC. Inexistindo indicação precisa de cláusulas contratuais tidas por abusivas, tampouco demonstração de desequilíbrio contratual, não há como se reconhecer a alegada abusividade. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação postal recebida por terceiro, quando realizada no endereço indicado pelo próprio executado. 2. O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade de citação e retroage os efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da execução. 3
. Não se reconhece excesso de execução sem a apresentação de memória de cálculo e indicação de valor incontroverso
. 4. A alegação de cláusulas abusivas exige a demonstração concreta do desequilíbrio contratual.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, §1º, 240, §1º, 248, §1º, e 917, §2º; CC, art. 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1965586/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, REsp 1648430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2092513/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1520445/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1647784/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2021. TJMT, RAC 10186895220208110015 MT, 1ª Câm. Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.01.2022; TJMT, RAC 00023230620178110032, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024; TJMT, RAC 00074565620168110002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024. (N.U 1000959-47.2024.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)
(grifo nosso)

A embargante limitou-se a
alegar excesso à execução
, sem
discriminar
adequadamente
os encargos que considera indevidos, tampouco
apresentando memória do cálculo atualizado ou indicando
os fundamentos jurídicos que justificariam a exclusão de tais valores.

Portanto, não vislumbro excesso de execução no valor cobrado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor d
a
recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025